Tribunal: STF
Processo: RE 606836
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em julgamento de embargos de declaração e assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Embora não suscitada a questão, identifica-se impedimento do Desembargador Revisor que julgou a causa em 1 0grau de jurisdição e que participou do julgamento da apelação — Embargos acolhidos para declaração de nulidade do julgamento colegiado. 
    MANDADO DE SEGURANÇA — Servidor Público — Agente Fiscal de Rendas — Sub-teto previsto na EC 41/2003 — Redutor incidente sobre "reserva de cotas" conforme a remuneração do servidor nos meses em que se verificaram 'excessos'— Segurança concedida — Sentença mantida — Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos. ”.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 37º, inc. XI, da Constituição Federal, em virtude da concessão da segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada abstenha-se de aplicar o teto remuneratório, previsto na EC nº 41/03, nos meses em que o pagamento é efetivamente feito, em relação ao pagamento da reserva anual de quotas dos agentes fiscais de renda. 
    O parecer da douta Procuradoria-Geral da República é pela rejeição do apelo.
    É o relatório. 
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar. 
    E isso porque, para análise da alegada infringência à norma constitucional apontada como violada, no apelo extremo, seria mister reanálise da legislação regional pertinente, o que não se mostra possível, nesta via extraordinária.
    Nesse sentido, o seguinte precedente, proferido em caso semelhante ao presente:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI nº 763.681-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/09).
     E, ainda, a seguinte decisão monocrática, já transitada em julgado e proferida em recurso interposto pelo mesmo ente federado, ora recorrente: RE nº 615.898/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/4/14.
    Citem-se, em arremate, os seguintes trechos do percuciente parecer apresentado nos autos pelo MPF:
    “Percebe-se claramente que, embora a realização das atividades dos Agentes Fiscais de Renda de São Paulo sejam diariamente desempenhadas, o pagamento de suas remunerações restou concentrado em meses específicos.
    O teto remuneratório constante do art. 37 da Constituição Federal diz respeito à remuneração mensal que o servidor público tem direito após cumprir um mês de desempenho no cargo público. Ora, o que se constata é a retenção de parcela da remuneração por parte da Fazenda do Estado de São Paulo e a formação de uma Reserva Anual de Cotas, cujos pagamentos são efetuados poucas vezes por ano (pagamentos chamados de “bolão” e “bolinho”).
     Dessa forma, nos meses em que Fazenda do Estado de São Paulo entrega a remuneração referente ao acumulado na Reserva Anual de Cotas, o valor proveniente dessas cotas não devem ser computados no teto remuneratório, polis já foram analisadas previamente, no mês em que integralizaram a referida Reserva. Neste mês do pagamento, o que deve ser observado no teto remuneratório são as cotas geradas no próprio mês, independentemente se foram pagas ao servidor ou se integralizaram a Reserva Semestral de Cotas ou a Reserva Anual de Cotas – análise que deve ser mensalmente realizada.
    No que tange ao teto remuneratório, este deve ser observado no momento em que o servidor público adquire o direito a receber a remuneração pelos serviços prestados (...)
    Assim, caso o teto constitucional seja novamente observado no mês do adimplemento das verbas remuneratórias proveniente do acumulado na Reserva de Cotas, os Agentes Fiscais de Renda de São Paulo estarão tendo duplo abatimento em suas remunerações, além de já estarem recebendo tardiamente suas verbas remuneratórias”.
    De rigor, assim, a rejeição da presente insurgência.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente